Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, ora embargante, contra o acórdão n 1375133, ID 29748667. Requer revisão do acórdão para sanar suposta contradição relacionada ao reconhecimento da ausência de documentação probatória dos pleitos constantes da inicial. Ônus probatório. Afirma que houve impugnação específica dos comprovantes de pagamentos juntados pela parte embargante.
3. Conheço dos Embargos de Declaração por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
4. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, o item 7. Vejamos: “7. O réu/recorrente não impugnou especificamente a veracidade dos comprovantes de pagamento e de transferência das despesas que a autora/recorrente alega ter feito em seu benefício, ou requereu a produção de prova técnica, de modo que reputo como verossímeis as alegações da parte autora/recorrida. Dessa forma, o terceiro não interessado (no caso, a autora/recorrida), que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, nos termos do artigo 305 do Código Civil.8. Por fim, o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, entendo que a obrigação é certa, líquida e exigível."
5. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
6. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
7. O que pretende o embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
A